Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-22.2023.8.11.0087
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000007-22.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUDIMAR ROSANELI - CPF: 806.062.371-00 (APELANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), RUDIMAR ROSANELI - ME - CNPJ: 04.284.648/0001-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL VÁLIDA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPARECIMENTO A SALA VIRTUAL – QUESTÃO DE MÉRITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DISPENSÁVEL

–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
RUDIMAR ROSANELI e RUDIMAR ROSANELI - ME

contra acórdão proferido no julgamento dos recursos de apelação criminal ambiental que, por unanimidade, desproveu o recurso e manteve a sentença que condenou as Embargantes pela prática do delito previsto no artigo 46 da Lei n. 9.605/98, com fixação da pena de 7 (sete) meses de detenção, com conversão para pena restritiva de direitos consistente no pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos para RUDIMAR ROSANELI, e pena de multa de igual valor para a pessoa jurídica RUDIMAR ROSANELI – ME.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto “
foi dado início a sessão de julgamento sem que fosse autorizada o ingresso da causídica do embargante na sessão de julgamento, a causídica de imediato através de contato pelo whatsapp, comunicou a secretária do juízo que estava online desde as 14h, estava aguardando a autorização da secretária para ingressar, visto que sem a autorização não era possível, questionando se seria realizada a sessão de julgamento sem a sua participação, mesmo estando aguardando
”.

Assevera que “
O julgamento do recurso, sem que fosse oportunizada à defesa sustentar oralmente as suas razões na sessão de julgamento, configura omissão e torna nulo o acórdão proferido, por cerceamento de defesa
”.

Defende, ainda, que “
o acórdão embargado acaba por ser omisso em uma das principais teses levantadas pelo embargante, isto é, falta de expertise do agente fiscalizador responsável por elaborar o relatório de fiscalização
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão, para declarar a nulidade do acórdão e a designação de novo julgamento.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que houve cerceamento de defesa diante da impossibilidade de sustentação oral, uma vez que “
acompanhando a sessão pelo Youtube, acessado o link no horário indicado, ficou aguardado a autorização da secretaria para ingressar
”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

No caso, a parte embargante sustenta que realizou o pedido de sustentação oral apresentado o requerimento feito no sistema ClickJUD – ids. 255088163, 255088166 e 255088161.

Com efeito, embora tenha demonstrado o requerimento, não ficou demonstrado que a parte embargante entrou pelo link para participar da sessão por videoconferência, utilizando acesso fornecido, estando disponível no horário agendado do julgamento.

Ora, pela conversa pelo “Whatsapp” apenas demonstra que a causídica da parte embargante estava disponível na sala às 14:27, no entanto, não demonstra que estava aguardando desde às 14:00.

Ademais, em consulta a gravação da sessão de julgamento do dia 21/11/2024 -
https://www.youtube.com/watch?v=1ZG5B4UFdf4
– percebe-se que foi constatado pelo relator, vogais e assistente de plenário (14:24 – 36:06 do vídeo) que a causídica não estava na sala para sustentação.

Com efeito, ônus é da parte Embargante de demonstrar a impossibilidade da sustentação oral, mormente porque é plenamente cabível que a parte solicitou a participação e não compareceu a sala virtual de julgamento no momento oportuno.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA

– ALEGAÇÃO DE FALHA NO CLICKJUD QUE IMPOSSIBILITOU A SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – TESE REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA POR INFORMAÇÕES INVERÍDICAS EM RELAÇÃO AO PERFIL DO CONDUTOR – VEÍCULO CONDUZIDO E DE POSSE DE MENOR DE 25 ANOS EM OUTRO ESTADO, FILHA DO SEGURADO, PARA QUEM NÃO HAVIA COBERTURA CONTRATADA – AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO – COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O pedido de sustentação oral deve ser realizado exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da mencionada Portaria nº. 298/2020-PRES.

A parte informa que realizou pedido de sustentação oral pelo CLICKJUD, todavia reconhece que não lhe foi enviado a confirmação do pedido.

Não há como concluir que o pedido foi enviado e não foi confirmado pela indisponibilidade do sistema eletrônico, sem que haja demonstração, por meio de documento idôneo, ônus da qual não se desincumbiu.

Não há que se falar em nulidade do julgamento por violação à ampla defesa, ao devido processo legal e às prerrogativas do advogado, se não demonstrada a alegada falha no sistema CLICKJUD.

Os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

(N.U 1001711-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

Com efeito, no tocante ao mérito, extrai-se do acórdão, a omissão da tese arguida foi enfrentada
, in verbis
:

Em análise ao conjunto probatório dos autos, a autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas a partir da confecção de auto de infração corroborado pelo testemunho colhido em juízo. Incontroverso o armazenamento de madeira sem a devida licença ambiental, em dissonância com a determinação legal.

Apesar das alegações do apelante quanto à destinação da madeira, a descrição que consta no relatório da fiscalização (id. 229617652 – fls. 10 a 15) indica a forma de organização, qual seja, fardos compactos e empilhados em área coberta do pátio, o que, aliado à elevada quantidade do material (aproximadamente 70 m3), fragiliza a tese de que não havia intenção comercial no acúmulo do material.

Outro ponto que deve ser observado é a desnecessidade de realização de perícia técnica para aferição das essências do material, pois a descrição do relatório é categórica e suficiente para constatação do delito, não havendo dúvida quanto à sua ocorrência. Durante o ato de fiscalização, a autoridade responsável indicou elementos necessários para a verificação da infração, sendo de responsabilidade do réu a apresentação de elementos que contraponham a acusação.”

Portanto, justificou as razões que manteve a sentença.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025